Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704221-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: P. M. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: DIODY MILLA TEIXEIRA VELOSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17901460) opostos pelo Embargante P.M.V.A. em face do Embargado DISTRITO FEDERAL ante o acórdão (ID 17666937) que deu provimento ao recurso de apelação cível. No caso, o referido acórdão embargado foi lavrado pelo Excelentíssimo Desembargador ÁLVARO CIARLINI, prolator do primeiro voto vencedor quando do julgamento do apelo do Embargante, conforme disciplinam os arts. 941, caput, do CPC e 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Com efeito, por extensão lógica, cabe a ele relatar os Embargos Declaratórios em questão. Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria para encaminhamento ao Excelentíssimo Desembargador ÁLVARO CIARLINI. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 14:20:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador